Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-96.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002961-96.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS JOSE DA SILVA - CPF: 036.376.311-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 432.186.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MIRANDA BRANDAO DIAS - CPF: 030.214.291-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO
.
AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. CRIME OCORRIDO DE MADRUGADA. INCIDÊNCIA CARACTERIZADA. 2
.
PLE
ITEIA
DA

A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
MÁXIMA
REFERENTE A TENTATIVA. IMPOSSIBILDIADE.
ITER CRIMINIS
QUASE TODO PERCORRIDO
.
3. RECURSO DESPROVIDO

1.
O fato
de o
crime
de furto tentado
ter sido cometido na madrugada, momento de menor vigilância e cuidado
,

configura o majorante referente ao repouso noturno, sendo indiferente se o carro estava em via pública
,
com movimento ou não
.

2.
Considerando que o
apelante

quando foi impedido de consumar o crime
já
tinha percorrido quase todo o
iter criminis
,

a fração referente a tentativa tem que ser aplica
da
no seu grau mínimo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas José da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002961-96.2023.8.11.0004
,
condenando-o
à pena de
1(um) ano, 2(dois) meses e 6 (seis) dias

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto,
bem como
ao pagamento de 1
0
(dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela
prática do crime de furto simples
na forma
tentada
(art.
155
c/c art. 14, II, do Código Penal
)
.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
177228184
,
deduz os seguintes pedidos:

“
1) Se promova o decote da majorante do repouso noturno, eis que não preenchido os vetores necessários para a sua configuração; 2) Seja a fração da causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do CP elevada ao maior patamar, eis que a conduta foi interrompida no início dos atos de execução.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
177228188
, requer o
desprovimento do presente recurso
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
187336219
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID

177223639
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de março de 2023, por volta das 00:20hs, na Rua Santo Antônio, nº 336, Bairro Campinas, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si, objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo automotor VW/Gol, cor branco, placa BWR-6203/SP, pertencente à vítima Samuel Miranda Brandão Dias, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, aproveitando-se que o ofendido havia deixado o veículo estacionado defronte à residência dele, situada no sobredito endereço, bem como se valendo da pouca vigilância do bem, adentrou no interior do automóvel, munido com chaves de boca e alicate, quando efetuou uma “ligação direta”, a fim de realizar a subtração (Laudo de Exame Pericial em ID. 113414854). Ocorre que, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a equipe da Polícia Militar o surpreendeu antes dele conseguir sair do local na direção daquele veículo. Inclusive, na mesma oportunidade, a vítima ali compareceu e informou tratar-se de um furto. Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 113412126). Registre-se que
o mesmo
é contumaz violador da lei penal, mormente em crimes contra o patrimônio, e, inclusive, ostenta executivo de pena em seu desfavor (PEP nº 2000479-95.2022.8.11.0004 – SEUU), sendo, portanto, reincidente

[...].

A
materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular
o afastamento d
a
majorante do repouso noturno,
uma vez que
não
foram
preenchido
s
os vetores necessários para a sua configuração
, bem como
a aplicação da

fração da causa de diminuição do art. 14,
I
I, do C
ódigo
P
enal
,
ao maior
quantitativo
, eis que a conduta foi interrompida no início dos atos de execução
.

O
s
pleito
s
, todavia,
não merece
m
acolhimento.

Isso porque,
conforme
consta
nestes
autos o crime aconteceu aproximadamente
00
h
20
, período
que em regra a maioria das pessoas já estão descansando
e
de baixa vigilância,
motivo pelo qual
a mera alegação de que o veículo se encontrava estacionado em via pública, em região de considerável movimentação não é suficiente a afastar a majorante em questão
.

Ainda nesse diapasão,
faz-se imperioso salientar que
,

para fins de incidência da causa de aumento
,

b
asta que
o indivíduo
pratique o
crime
se valendo das facilidades d
o momento
, notadamente a ausência de vigilância pela vítima e/ou terceiros, sendo, ainda, irrelevante o fato da vítima estar ou não repousando
, como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP) – 1.1. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – HABITUALIDADE CRIMINOSA – 1.2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – 1.3. TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES ALIENA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – 2. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. 1. Apesar do valor diminuto do bem subtraído (R$ 150,00), a execução, pelo agente, de três furtos em um mesmo dia, aliada à sua reincidência são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do princípio da insignificância;

1.2. Restando comprovado nos autos que o agente não abandonou o propósito criminoso por ato próprio e espontâneo, impossível ser reconhecida a desistência voluntária;

1.3. O crime de Furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata contenção do agente e a recuperação da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa objeto do delito;

2.
Para a caracterização da majorante ínsita no art. 155, § 1º do CP, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, sabidamente de menor vigilância, sendo irrelevante que o delito tenha sido perpetrado em estabelecimento comercial com fluxo constante de pessoas.

(N.U 0000181-98.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
07
.
2023,
p
ublicado no DJE 11
.
07
.
2023)

Destacamos

Noutro turno
, como relação a fração
d
a tentativa
, observa-se que o
apelante
perseguiu o
iter criminis

quase na sua totalidade, uma vez que foi flagrado, no interior do veículo, após ter removido parte do painel e ter deixado a fiação da ignição exposta, preparando
-se apenas
para proceder a “ligação direta”
e
fugir
do local levando o
automotor
,
conforme se infere d
o Laudo Pericial n. 521.2.19.9035.2023.105971-A01
(
ID

177223631
)
, no qual consta que
“
em face do analisado e exposto e os vestígios materiais assinalados, o Perito conclui que no local examinado, houve a tentativa de consumar o furto do veículo que estava estacionado na rua, conforme descrito anteriormente.”

A propósito, a
cerca do tema
, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
que

“
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
”
(
AgRg
no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023.)

Logo, como no caso em discussão o
apelante
percorreu praticamente
quase todo
iter criminis,
a fração aplicada na sentença condenatória não merece re
paro, ainda mais para se aplicar
no
quantitativo
máximo
,
utilizado
em crime
tentado que ficou
distante do resultado esperado, algo totalmente diverso do
afirmado neste recurso.

Posto isso,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego provimento
ao recurso de
Lucas José da Silva
,
mantendo
inalterad
a
a
sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024